Tribunal: TJDFT
Processo: 0745295-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. ART. 969 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão do cumprimento de sentença e indeferiu a expedição de requisitório, sob fundamento de prejudicialidade decorrente da ação rescisória ajuizada pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a mera propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, impede o prosseguimento da execução e a expedição de RPV referente à parcela incontroversa do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória (art. 969 do CPC).
4. No caso, a tutela de urgência postulada na ação rescisória foi indeferida, e não há decisão com efeito suspensivo que impeça a execução.
5. A jurisprudência do STF (Tema 28 da repercussão geral) e do TJDFT admite a execução da parte incontroversa do título judicial transitado em julgado, mesmo diante de ação rescisória pendente, desde que não haja decisão suspensiva.
6. A suspensão indefinida viola os princípios da coisa julgada, da efetividade processual e da duração razoável do processo, especialmente quando se trata de verba alimentar.
7. É possível a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa, observadas as regras do art. 100 da CF e da Resolução CNJ no 303/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória (art. 969 do CPC). 2. É admissível a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa do crédito judicial transitado em julgado, mesmo diante de ação rescisória pendente. 3. A suspensão da execução sem decisão suspensiva afronta os princípios da efetividade e da duração razoável do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 535; CF/1988, art. 100, §§ 3o e 8o; Resolução CNJ no 303/2019.